Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005029-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO MERCÂNICA RAIMUNDINHO EIRELI RECORRIDOS: ANA PAULA DE MELO CUNHA, EDIMAR BEZERRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão. Retomada do prazo. Inércia. Prescrição intercorrente. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01. 5. Evidencia-se a inércia do credor se, ultimado o prazo ânuo de suspensão, não requer a renovação de quaisquer diligências para localizar bens penhoráveis. 6. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido Tese: O prazo da prescrição intercorrente é idêntico da prescrição da pretensão executória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei n.o 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: IAC 01;TJDFT, Acórdão 1931006, 0042958-75.2013.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 17/10/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou “que houve inércia do credor” (ID 65645314), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016